Tribunal: TJMT
Processo: 1036079-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1036079-88.2019.8.11.0041
RECORRENTE: EDIMAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OMNI FINANCEIRA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71196468) interposto por EDIMAR DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID):
GRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ – SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA–AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.
3- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).
4- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT, AI no, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j.18.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Agravo Interno, aviado por EDIMAR DE OLIVEIRA, manteve a decisão monocrática do relator, o qual reformou decisão proferida pelo juízo da 1a vara de direito bancário da comarca de Cuiabá, no sentido de julgar improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a legalidade da contratação do seguro prestamista, e, por fim, impôs ao Recorrente multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, haja vista o desprovimento do Agravo Interno ter ocorrido em votação unânime.
O Recorrente alega, em síntese: (a) violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa imposta, ao argumento de que a aplicação ocorreu sem fundamentação legal, (b) onerosidade excessiva da taxa de juros pactuada, posto que superior a 1.5 x à média de mercado, (c) ofensa ao decidido no Tema 972 do STJ, que declarou: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Postula, por fim, pelo conhecimento do recurso e reforma do julgado.
Recurso tempestivo (ID 71514984) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 71740486).
Contrarrazões (ID 74929981).
É o relatório.
Decido.
2- Violação ao artigo 1021, §4o, do CPC -Pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, impôs-se ao Recorrido multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de desprovimento unânime do Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator, a qual reformou integralmente a sentença de piso.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o Recorrente argumenta que a aplicação da penalidade objurgada não é automática, apenas diante de fundamentação concreta de que o recurso possui caráter protelatório é possível sua aplicação, o que não ocorreu na espécie.
A rigor, constata-se da fundamentação da decisão monocrática, o que se segue:
“Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o, do artigo 1.021 do CPC acordão” (ID 55768483).
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia ao à tese de que a multa do artigo 1021§4o é mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em decisão unânime.
Constata-se que a matéria acima mencionada (aplicação automática da multa prevista no artigo 1021§4 do CPC), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar recente entendimento do STJ, no sentido de que a aplicação da penalidade em testilha não é decorrência lógica do desprovimento unânime do agravo interno:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu.
3. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), essa exatamente é situação dos autos.
4. Correta a decisão agravada, que, ao negar provimento ao agravo em recurso especial da recorrente, majorou em 15% (quinze por cento) o valor arbitrado na origem a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, bem como observando-se os limites dos §§ 2o e 3o de tal normativo.
5. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1738795/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.